Tribunal: CARF
Processo: 13888.902705/2012-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas por compensação não homologada - implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do saldo negativo.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 238

1
237
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
13888.902705/2012­19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.263 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
KSPG AUTOMOTIVE BRAZIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS
COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento
de confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser
inscrito em dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de
estimativa objeto de compensação não homologada do saldo negativo, já que
esta será cobrada com base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo. Glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada ­
implica dupla cobrança do mesmo crédito tributário. Assim, mesmo que haja
decisão administrativa não homologando a compensação de um débito de
estimativa, essa parcela deverá ser considerada para fins de composição do
saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento. O Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama
acompanhou o Relator pelas conclusões. O Conselheiro Iágaro Jung Martins não participou do
julgamento porque o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado à época, já
havia proferido seu voto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902705/2012-19
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 239

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)

Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Wilson Kazumi Nakayama, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 240

3
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo do IRPJ no montante de R$ 1.813.521,58,
homologando parcialmente o pedido de restituição e compensação apresentado pela
Recorrente.
O saldo negativo de IRPJ indicado no PER/DCOMP é composto por IRRF,
estimativas pagas e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores.

O r. Despacho Decisório, reconheceu a maior parte do saldo negativo
restando apenas uma parcela relativa a estimativa compensada. Ou seja, dos R$ 1.901.916,50
indicado na PER/DCOMP e na DIPJ, foi homologado o montante de R$ 1.813.521,58, restando
o valor de R$ 88.394,92 relativo a estimativa de outubro de 2006, que compõe o saldo negativo
de IRPJ a ser analisado nos autos.
A parcela que não foi reconhecida e foi glosada é relativa a estimativa de
outubro de 2006, que foi compensada com crédito de COFINS.
Referida
compensação
foi
formalizada
pelo
Per/Dcomp
no
34476.94050.291106.1.3.09­9096, que, por sua vez, foi parcialmente homologado pela Receita
Federal do Brasil, dando origem ao processo administrativo no 10865.002467/2006­71.
O motivo para a glosa de parte do crédito de saldo negativo objeto do
presente processo é devida ao fato de o crédito utilizado para compensar/liquidar a estimativa
de outubro de 2006 ter sido questionada pela fiscalização. Tais créditos utilizados para
compensar a estimativa de outubro de 2006 se referem a crédito de COFINS passíveis de
ressarcimento nos termos da Lei 10.833/2003.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 241

4
Em seguida, cientificada do r. Despacho Decisório, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando o seguinte:
3.1. Diz que a razão apontada pela autoridade fiscal para
reduzir seu direito creditório, com origem no saldo negativo de
IRPJ do ano­calendário de 2006, tem por origem questão
prejudicial, pendente de análise pela administração tributária, o
que demonstra a necessidade de sobrestamento do julgamento.
3.2. Afirma que, cientificada do Despacho Decisório em
14/05/2012, no dia 13/06/2012 não houve expediente na Agência
da RFB de Americana, bem como na DRF de Piracicaba, em
razão de feriado municipal nas duas cidades. Assim, apresentou
sua manifestação de inconformidade em 14/06/2012.
3.3. Diz que o saldo negativo sob análise é composto de (i)
retenções na fonte do imposto de renda e (ii) pelas antecipações
mensais liquidadas mediante pagamentos e apresentação de
Declarações de Compensação, no curso do ano­calendário de
2006.
3.4. Argumenta que a estimativa do mês de outubro de 2006 foi
extinta mediante compensação formalizada pela Dcomp no
37476.94050.291106.1.3.09­9096,
parcialmente
homologada
pela RFB. Em suas palavras:
“De maneira mais detalhada, referida estimativa mensal foi
liquidada pela Defendente mediante compensações realizadas
com créditos COFINS passíveis de ressarcimento, nos termos da
Lei n.o 10.833/2003. Não obstante a regularidade dos créditos de
COFINS utilizados pela Defendente para a compensação, a
Receita Federal do Brasil entendeu por bem homologá­los apenas
parcialmente, conforme se lê no documento anexo (Doc. 05).
Assim, em razão do resultado acima e certa da existência dos
créditos de COFINS pleiteados, a Defendente apresentou
Manifestação de Inconformidade para a compensação indeferida,
a qual aguarda julgamento perante a Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (Docs. 06 e 07)
É fato inconteste, portanto, que a estimativa mensal de IRPJ do
mês de outubro de 2006, que foi paga mediante compensação
com referidos créditos de COFINS, já está sendo discutida no
processo administrativo de compensação no 10865.002467/2006­
71 e que, via conseqüência, a redução ou não do saldo negativo
de IRPJ do ano­calendário de 2006 depende, diretamente, do
resultado a ser obtido nos autos do referido processo.
Sim, pois, se a decisão final a ser proferida na Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos daquele processo for
favorável á Defendente, os créditos de COFINS serão validados,
a referida DCOMP será homologada e, conseqüentemente, a
estimativa mensal de IRPJ de outubro de 2006 será
definitivamente extinta, por compensação. Nessa hipótese, é
evidente que tal estimativa mensal deverá compor o saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 242

5
Se a decisão final a ser proferida na referida Manifestação de
Inconformidade for desfavorável à Defendente, a Defendente
será compelida a realizar o pagamento dessa estimativa mensal,
que, assim como ocorreria na situação descrita acima, irá compor
o saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006.
Dito de outro modo, qualquer que seja o desfecho da
Manifestação de Inconformidade apresentada com relação a tal
compensação, é fato inconteste que referida estimativa mensal
será extinta por compensação ou por pagamento, e,
conseqüentemente, o saldo negativo de IRPJ do ano­calendário
de 2006 permanecerá intocado.
3.1. Diz que a razão apontada pela autoridade fiscal para
reduzir seu direito creditório, com origem no saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006, tem por
origem questão prejudicial, pendente de análise pela
administração tributária, o que demonstra a necessidade
de sobrestamento do julgamento.
3.2. Afirma que, cientificada do Despacho Decisório em
14/05/2012, no dia 13/06/2012 não houve expediente na
Agência da RFB de Americana, bem como na DRF de
Piracicaba, em razão de feriado municipal nas duas
cidades.
Assim,
apresentou
sua
manifestação
de
inconformidade em 14/06/2012.
3.3. Diz que o saldo negativo sob análise é composto de (i)
retenções na fonte do imposto de renda e (ii) pelas
antecipações mensais liquidadas mediante pagamentos e
apresentação de Declarações de Compensação, no curso
do ano­calendário de 2006.
3.4. Argumenta que a estimativa do mês de outubro de
2006 foi extinta mediante compensação formalizada pela
Dcomp no 37476.94050.291106.1.3.09­9096, parcialmente
homologada pela RFB. Em suas palavras:
“De maneira mais detalhada, referida estimativa mensal foi
liquidada pela Defendente mediante compensações realizadas
com créditos COFINS passíveis de ressarcimento, nos termos da
Lei n.o 10.833/2003. Não obstante a regularidade dos créditos de
COFINS utilizados pela Defendente para a compensação, a
Receita Federal do Brasil entendeu por bem homologá­los
apenas parcialmente, conforme se lê no documento anexo (Doc.
05).
Assim, em razão do resultado acima e certa da existência dos
créditos de COFINS pleiteados, a Defendente apresentou
Manifestação
de
Inconformidade
para
a
compensação
indeferida, a qual aguarda julgamento perante a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (Docs. 06 e 07)
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 243

6
É fato inconteste, portanto, que a estimativa mensal de IRPJ do
mês de outubro de 2006, que foi paga mediante compensação
com referidos créditos de COFINS, já está sendo discutida no
processo administrativo de compensação no 10865.002467/2006­
71 e que, via conseqüência, a redução ou não do saldo negativo
de IRPJ do ano­calendário de 2006 depende, diretamente, do
resultado a ser obtido nos autos do referido processo.
Sim, pois, se a decisão final a ser proferida na Manifestação de
Inconformidade apresentada nos autos daquele processo for
favorável á Defendente, os créditos de COFINS serão validados,
a referida DCOMP será homologada e, conseqüentemente, a
estimativa mensal de IRPJ de outubro de 2006 será
definitivamente extinta, por compensação. Nessa hipótese, é
evidente que tal estimativa mensal deverá compor o saldo
negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006.
Se a decisão final a ser proferida na referida Manifestação de
Inconformidade for desfavorável à Defendente, a Defendente
será compelida a realizar o pagamento dessa estimativa mensal,
que, assim como ocorreria na situação descrita acima, irá
compor o saldo negativo de IRPJ do ano­calendário de 2006.
Dito de outro modo, qualquer que seja o desfecho da
Manifestação de Inconformidade apresentada com relação a tal
compensação, é fato inconteste que referida estimativa mensal
será extinta por compensação ou por pagamento, e,
conseqüentemente, o saldo negativo de IRPJ do ano­calendário
de 2006 permanecerá intocado.
A DRJ proferiu o v. acórdão recorrido negando provimento a manifestação
de inconformidade por entender que falta liquidez e certeza da parcela do crédito de COFINS
que foi utilizado para compensar a estimativa de outubro de 2006.
Inconformada com a decisão do v. acórdão "a quo", a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da manifestação de
inconformidade e junta aos autos v. acórdão proferido pela C. Câmara Superior o qual deu
parcial provimento ao Recuso Especial interposto pela Recorrente no processo no
10865.002467/2006­71, reconhecendo parte do crédito de COFINS utilizado para compensar a
estimativa de outubro de 2006.
É o relatório.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 244

7

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivos pelos quais o admito.

O r. Despacho Decisório, reconheceu parcialmente o saldo negativo de IRPJ
requerido pela Recorrente no PER/DCOMP devido a falta de liquidez e certeza do crédito de
COFINS que foi compensado com a estimativa de outubro de 2006.

De acordo com a decisão inicial, o crédito de COFINS permanece em
discussão no processo administrativo no 10865.002467/2006­71.

Devido a parcela da estimativa de outubro de 2006, que compõe o crédito de
estimativas compensadas indicada no quadro acima não ter sido reconhecida, apenas o
montante de R$ 8.926.654,61 de saldo negativo de IRPJ foi reconhecido pela Receita Federal.
Assim, subtraindo o imposto devido de R$ 7.113.133,03 e recompondo o
saldo, o saldo negativo de IRPJ reconhecido inicialmente pelo r. Despacho Decisório e também
confirmado pelo v. acórdão recorrido foi de R$ 1.813.521,58.

Desta forma, o valor a ser discutido nos autos é de R$ 88.394,92 de saldo
negativo de IRPJ, referente a parte da estimativa de outubro do ano­calendário de 2006 que foi
compensada com crédito de COFINS que permanece em discussão no processo administrativo
no 10865.002467/2006­71.

Ou seja, o r. Despacho Decisório e v. acórdão recorrido não reconheceu
apenas uma pequena parte da estimativa de outubro do ano­calendário de 2006 que foi
compensada com crédito de COFINS, que está sendo discutido nos autos do processo
administrativo no 10865.002467/2006­71.

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 245

8
Pois bem.

­ Da parcela da estimativa de outubro do ano­calendário de 2006 que foi
compensada com credito de COFINS, que está sendo discutido nos autos do processo
administrativo no10865.002467/2006­71.

Inicialmente, entendo importante destacar que o v. acórdão recorrido não
reconheceu a estimativa de outubro de 2006 compensada com crédito de COFINS, por
entender que parte deste crédito não tinha sido reconhecida no processo administrativo no
10865.002467/2006­71.

Assim, segundo o Despacho Decisório e o v. acórdão recorrido o presente
processo encontra­se dependendo do julgamento do processo que está julgando o crédito de
COFINS que foi utilizado para compensar a estimativa de outubro de 2006, que compõe o
saldo negativo de IRPJ que se pretende compensar com os débitos indicados na DCOMP dos
autos do processo em epígrafe.

No entanto, é defeso à RFB glosar parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que os próprios débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no
9.430/96 c/c Parecer PGFN /CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Por conseguinte, não cabe a glosa da estimativa de outubro de 2006 na
apuração do saldo negativo apurado na DIPJ, uma vez que implicaria em dupla cobrança da
estimativa, consoante se explicita a seguir.
Conforme disposto no §6o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, o PER/DCOMP
constitui uma confissão de dívida, ensejando a cobrança dos débitos objeto de compensações
não homologadas, como determina o §8o do mesmo dispositivo, in verbis:

“Lei 9.430/96
Art. 74 (...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida
e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados.
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade
administrativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá­lo a
efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato
que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente
compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o
débito será encaminhado à Procuradoria­Geral da Fazenda
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 246

9
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado
o disposto no § 9o.” (Grifou­se)

Neste tocante, importante destacar que os débitos declarados por meio de
DCOMP serão executados com base em tais declarações, nos moldes do art. 74, §§ 7o e 8o.
Diante desse permissivo, entende a Receita Federal do Brasil que os débitos
de estimativa de IRPJ ou CSLL quitados por meio de PER/DCOMP não homologados ou
homologadas parcialmente devem ser cobrados de forma isolada, e, por consequência, não
podem reduzir o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.
Este entendimento da Receita Federal se encontra consubstanciado na
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006, cuja parte que nos interessa está abaixo
colacionada:

“16. Por todo o exposto, no que diz respeito ao tratamento da
estimativa não paga ou não compensada, cabe concluir que:
(...)
16.3 na hipótese de compensação não homologada, os débitos
serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na DIPJ.” (grifou­se)

É importante salientar que tal orientação vincula todos os órgãos de
fiscalização da RFB, conforme trecho abaixo da citada Solução de Consulta. Verbis:

“Dê­se ciência, mediante correio eletrônico, à Disit/SRRF 1a
Região Fiscal, às demais Disit das SRRF, às SRRF, às DRJ, à
Cosar, à Cotec e à Cofis, bem como providencie­se a divulgação
na Intranet da Cosit.” (grifou­se).

Ratificando o posicionamento adotado na Solução de Consulta acima, vale
citar o PARECER PGFN/CAT/No 88/2014, que reconhece que as estimativas que compuseram
o saldo negativo serão cobradas caso tenham sido objeto de Dcomps não homologadas.
Vejamos o trecho que nos interessa:

“24. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta
oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende­se pela possibilidade de cobrança dos valores
decorrentes de compensação não homologada, cuja origem foi
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 247

10
para extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já
tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de
renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido
computada no ajuste;
b) Propõe­se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos
para que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa,
mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo adequado e
em relação ao qual foram contabilizados valores da
compensação não homologada, a fim de garantir maior
segurança no processo de cobrança.” (grifou­se)

Portanto, D. Julgadores, a glosa perpetrada nestes autos mediante a redução
do saldo negativo a ser restituído encontra­se em absoluta dissonância com a orientação da
RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de Dcomp não homologadas serão
exigidas do contribuinte e, por conseguinte, não podem reduzir o saldo negativo.
No mesmo sentido, é a remansosa jurisprudência da DRJ, conforme se infere
das ementas abaixo colacionadas:

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO. Para efeito de apuração da
IRPJ anual, poderão ser computadas as estimativas que tenham
sido objeto de pagamento ou compensação sob condição
resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação
da compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) serão cobrados por força do
que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração da IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo apurado na
DIPJ, uma vez que a referida glosa implicaria a dupla
cobrança das estimativas, uma diretamente por força do que
determina o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e outra,
indiretamente, pela glosa das estimativas. Inteligência do
Entendimento da Coordenação­Geral de Tributação da Receita
Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no
18/2006. DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. LIMITE. Apura­se o direito creditório do
contribuinte com base nas provas constantes nos autos do
processo, para homologar as compensações efetuadas por meio
de PER/DCOMP, no limite do crédito reconhecido.” (DRJ/RJ1,
9a Turma, Acórdão no 12­46808, de 28.05.2012)

“EMENTA: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ O
reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ,
condiciona­se
à
demonstração
da
existência
e
disponibilidade do direito, o que inclui certeza e a liquidez das
demais compensações e recolhimento efetuados, visando a
extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
ANTECIPAÇÕES DA
IRPJ. COMPENSAÇÕES.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 248

11
Apresentada/transmitida
Declaração
de
Compensação
(PER/DCOMP), em que consta débito de estimativa mensal da
IRPJ, considerada extinta sob condição resolutória, o valor
dessa estimativa compensada deve compor o resultado final do
período de apuração, como dedução do valor da imposto
devido, considerando­se que as DCOMP constituem confissão
de dívida, passível de cobrança imediata, em caso de não­
homologação
da
compensação
pleiteada.
DIREITO
CREDITÓRIO EM LITÍGIO. COMPENSAÇÃO. Diante dos
dados presentes nos autos, obtidos a partir dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
reconhece­se o direito creditório pleiteado e homologam­se as
compensações declaradas, até o limite desse direito.”
(DRJ/Campinas, 4a Turma, Acórdão no 05­31429, de 18.11.2010)

“EMENTA: SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. Na
hipótese de compensação de estimativa não homologada, o
débito será cobrado com base na própria DCOMP, instrumento
de confissão de dívida. Por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do IRPJ a pagar, ou do saldo negativo
apurado na DIPJ.” (DRJ/FNS, 3a Turma, Acórdão no 07­32124,
de 31.07.2013)

"Saldo Negativo. Estimativas. Compensação Sem Processo. Até
30/09/2002, apenas as compensações das estimativas, efetuadas
sem processo, nos termos da legislação à época vigente,
passíveis de validação, podem integrar o saldo negativo. Saldo
Negativo. Estimativas. Compensação em DCOMP. A partir da
edição da estimativa mensal compensada em DCOMP deve
integrar o saldo negativo, porque será cobrada, ainda que a
compensação seja não­homologada." (DRJ/São Paulo, 2a
Turma, Acórdão no 05­25533, 29.04.2009)

Este é, inclusive, o posicionamento da jurisprudência majoritária do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme se extrai das seguintes decisões:

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
DCOMP. DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ. COMPENSAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. REEXAME DO
PLEITO. O erro de preenchimento da declaração de
compensação, consistente no fato de se informar a menor as
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 249

12
parcelas de composição do crédito, não justifica, por si só, a
não­homologação das compensações efetuadas, devendo, para
tanto, ser reexaminado o pleito pelo órgão de origem,
abstraindo­se desse equívoco.”
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1803­002.187. 3a
Turma Especial. Julgado em 06.05.2014. Relator Sérgio
Rodrigues Mendes) (grifou­se)

“Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ­ IRPJ
Ano­calendário:
2008
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO
POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na
hipótese de não homologação da compensação que compõe o
saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado
pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a
redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.”
(1a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão 1201­
001.058; PA 10783.904545/2012­22; julgado em 30.07.2014;
Relator Luis Fabiano Alves Penteado) (grifou­se)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano­calendário:
2003
IRPJ.
(...)
O
VALOR
DA
COMPENSAÇÃO
DECLARADA
PELO
CONTRIBUINTE
ATRAVÉS DE PER/DCOMP IMPORTA EM CONFISSÃO DE
DÍVIDA CASO NÃO SEJA HOMOLOGADA PELO ÓRGÃO
COMPETENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 74, §§ 6° E 70 DA
LEI N° 9.430/96. A SRF não exige que a PER/DCOMP tenha
sido homologada, bastando que a compensação tenha sido
solicitada para fins de confissão de divida caso o Fisco não
homologue a compensação. Assim, o valor declarado como
compensado passa a ser imediatamente exigível, visto que a
declaração PER/DCOMP tem natureza de confissão de divida. A
PER/DCOMP
NÃO
HOMOLOGADA
CONSTITUI
INSTRUMENTO HÁBIL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA
O
CONTRIBUINTE
E
OS
VALORES
ALI
INFORMADOS COMPÕEM O SALDO DA BASE DE
CALCULO
NEGATIVA
DA
IRPJ
­
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA INTERNA COSIT N° 18 DE 13 DE OUTUBRO
DE 2006 "Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em DComp, e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 250

13
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.”
(grifou­se)
(CARF. 1a Seção de Julgamento. Acórdão 1102­00.373. 1a
Câmara. 2a Turma Ordinária. Julgado em 26.01.2011. Relator
João Carlos de Lima Júnior. Redator Designado José Sérgio
Gomes)

“DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS DECLARADAS. A
partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita
pela Lei no 10.833/2003, a declaração de compensação passou a
constituir instrumento de confissão de dívida, a partir do qual o
débito lá informado pode ser inscrito em dívida ativa e cobrado.
Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta
será cobrada com base na própria DCOMP. Precedentes do
CARF. Recurso voluntário provido em parte.”
(2a Turma da 1a Câmara da 1a Seção do CARF; Acórdão no
1102­001.196; Julgado em 28.08.2014; Relator: Antonio Carlos
Guidoni Filho)

Assim, com base na solução Cosit, no parecer e na jurisprudência do E.
CARF, percebe­se que, mesmo que sobrevenha eventual decisão definitiva que não homologue
as estimativas compensadas, a Receita Federal, a PGFN e o CARF possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio que não
influencia no cômputo do Saldo Negativo que se pretende compensar neste processo.
Ora, admitir a subtração do Saldo Negativo das estimativas quitadas através
de Dcomps não homologadas, conforme pretende o acórdão ora guerreado, configurará uma
dupla cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de receber o
Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL e ao mesmo tempo será alvo de execução das estimativas
não compensadas. (Este entendimento está também albergado na Solução Interna COSIT no 18
e na jurisprudência desta Corte Administrativa).
Acerca da ilegal cobrança em duplicidade em casos como o que se encontra
em debate, mostram­se oportunas, ainda, as palavras de José Henrique Longo:

“(...) atinge­se o momento de responder a questão posta: há
algum impedimento na utilização do saldo negativo de IRPJ
apurado em ano­calendário em cuja extinção das estimativas
tenha sido promovida compensação não homologada?
Há apenas uma resposta: não existe impedimento.
Com efeito, a eventual não homologação de compensação em
razão da imprestabilidade do crédito já gera, por si só, um
cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de
multa de mora e juros Selic.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 251

14
(...)
Assim, nessa linha de raciocínio, também não pode ser
indeferida a homologação da compensação ou restituição
solicitada com o crédito do saldo negativo, ainda que seja
decorrente de extinção de estimativa por compensação não
homologada ulteriormente em vista que esse sistema de
compensação nada mais é do que uma conta­corrente, e um
eventual crédito indevido somente pode ser cobrado uma vez (de
acordo com a legislação atual, apenas o débito confessado no
pedido de compensação)” (LONGO, José Henrique. Saldo
negativo de IRPJ decorrente de estimativa quitada por
compensação não homologada. In: DIAS, Karem Jureidini;
PEIXOTO,
Marcelo
Magalhães
(coords.).
Compensação
Tributária. São Paulo: MP, 2008, p. 236/237.)

O CARF também já se manifestou expressamente sobre a matéria,
asseverando que a concomitante não homologação da estimativa e redução do saldo negativo
pleiteado constitui cobrança em duplicidade, a qual é vedada pelo ordenamento jurídico, senão
vejamos:

“Ementa.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM
CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
DUPLA
COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue
o crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os
fins, inclusive a composição do saldo negativo. Glosar o saldo
negativo quando este for composto por estimativas quitadas por
compensação não homologada ­ implica dupla cobrança do
mesmo
crédito
tributário
Mesmo
que
haja
decisão
administrativa não homologando a compensação de um débito
de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins de
composição do saldo negativo.” (3a Turma Especial da 1a Seção
do CARF; Acórdão no 1803­002.353. Julgado em 23.09.2014.
Relator Arthur José André Neto) (grifou­se)

Inclusive, a C. Câmara Superior da Primeira Seção de Julgamento do CARF,
proferiu v. acórdão no sentido de que os valores de antecipações mensais compensadas devem
ser considerados no computo do saldo negativo independentemente de as compensações terem
sido homologadas, sob pena de se considerar cobrança em duplicidade, conforme pode se
verificar na ementa abaixo colacionada:

“ PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 252

15
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração
do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico­fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).” (Acórdão 1401­003.499, proferido de
12/06/2019, destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão deve ser reformado, para reconhecer a parte do crédito relativo a estimativa de outubro
do ano­calendário de 2006 compensada com o crédito de COFINS discutido no processo
administrativo no 10865.002467/2006­71.

Por derradeiro, no final do ano de 2018, foi emitido o Parecer Normativo
COSIT 02/2018 (foi a ultima manifestação da Receita Federal sobre o assunto) que vai
exatamente no mesmo sentido do entendimento anteriormente defendido neste voto. Vejamos a
ementa do parecer o qual demonstra de forma clara a impossibilidade da glosa das estimativas
compensadas.

“(...) Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar
saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito
creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de
dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.”
(destacou­se)

Assim, admitir a possibilidade de redução do Saldo Negativo pleiteado
(mesmo ante possível decisão definitiva que não homologue as estimativas compensadas)
implicará na ilegal cobrança em duplicidade de um mesmo crédito tributário, razão pela qual o
acórdão recorrido deve ser reformado, para que seja reconhecida a estimativa de outubro de
2006 no valor de R$ 88.394,92, que deve ser acrescido ao saldo negativo de IRPJ de
1.813.521,58 reconhecido no r. Despacho Decisório.
Desta forma, tendo em vista o reconhecimento da parcela da estimativa de
outubro de 2006 no valor de 88.394,92, somando­se ao IRRF, as estimativas pagas e as
estimativas compensadas reconhecidas pelo r. Despacho Decisório, entendo que o saldo
negativo de IRPJ requerido no PER/DCOMP deve ser integralmente reconhecido e
homologado.
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por conhecer
do Recurso Voluntário e dar provimento para reconhecer o valor integral de saldo negativo de
IRPJ indicado no PER/DCOMP, no importe de R$ 1.901.916,50 e homologar a compensação
até o limite do crédito reconhecido.

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13888.902705/2012­19
Acórdão n.o 1402­005.263
S1­C4T2
Fl. 253

16
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital